Tribunal: TJMT
Processo: 0000904-30.2017.8.11.0038
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000904-30.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JAIRO MANFROI - CPF: 147.339.439-20 (APELADO), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), HELENA MARIA PEDRO DE SOUZA - CPF: 785.521.501-82 (APELADO), ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 567.787.161-34 (APELADO), FIDELCINO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 207.912.671-72 (APELADO), MONTEBELO ESCAVACOES TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 04.148.305/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR APRESENTAÇÃO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, o julgamento antecipado da lide implicou em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, face à necessidade de apresentação de defesa das partes e apreciação do pedido de produção de provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Araputanga/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 17, §11, e art. 11 da Lei no 8.429/92, tendo em vista que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 (Lei de Improbidade Administrativa) tornou taxativo o rol das condutas previstas no artigo 11 da Lei no 8.429/92, bem como em virtude da ausência de dolo específico.

O apelante requer o provimento do recurso para anular todos os atos praticados a partir das manifestações escritas apresentadas pelos recorridos Helena Maria Pedro de Souza (ref. 50328781 – Págs. 02/15) e Jairo Manfroi (ID. 51604749 – Págs. 01/15), com a consequente devolução dos autos à origem para seu regular processamento, nos termos da Lei 8.429/1992 e do CPC, com o recebimento da inicial e instauração do processo.

Sem contrarrazões.

Parecer do Procurador de Justiça no id 213512164, pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024